Tribunal: TJBA
Processo: 8003124-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003124-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINELSA SANTOS ANDRADE Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NÃO FORMADO NAQUELE MICROSSISTEMA. TEMA 1.029 DO STJ. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo promovido contra o Estado da Bahia. 2. O magistrado de primeiro grau fundamentou que o valor da pretensão não supera o limite do art. 2º da Lei Federal 12.153/09, que tornaria absoluta a competência dos juizados fazendários. 3. A recorrente sustenta que a competência executória dos juizados especiais fazendários é restrita aos títulos judiciais lá formados, com base no tema 1.029 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência para processar execução de título judicial formado em juízo comum, ainda que o valor não ultrapasse o limite legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Embora o §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09 estabeleça competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública baseada no valor da causa, outros elementos interferem na definição dessa competência. 6. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos juizados fazendários, prevista no art. 27 da Lei nº 12.153/09, determina que a atribuição executória de títulos judiciais no microssistema dos juizados especiais é restrita àqueles lá formados, conforme art. 3º, §1º, I da Lei nº 9.099/95. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.029 dos recursos repetitivos, firmou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido, obstando a remessa do caso aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.